Tribunal: TJES
Processo: 0005392-06.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005392-06.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIQUE SILVA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MAJORANTE OBJETIVA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e do art. 307 do Código Penal.

A defesa postulou a absolvição quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por ausência de provas, e, subsidiariamente, a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, além do afastamento da majorante do art. 40, inciso III. Requereu, ainda, a absolvição pelo crime de falsa identidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Voto condutor do acórdão rejeitou os pedidos da defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes nos autos elementos suficientes à condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes; (ii) saber se é possível a desclassificação para o tipo penal de posse para consumo próprio; (iii) saber se é cabível o afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) saber se é possível a absolvição do crime de falsa identidade pela ausência de lesividade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes por meio do auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o delito de uso próprio.
7. A jurisprudência pátria reconhece que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu [...]” (AgRg no HC n. 848.618/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/9/2023).

8. A existência de 49 pedras de crack, fracionadas e embaladas para venda, além de dinheiro trocado, reforça o juízo de adequação típica ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

9. O fato de o tráfico ter ocorrido nas imediações de uma escola pública, ainda que estivesse fechada no momento, justifica a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, por sua natureza objetiva.
10. Precedentes do STJ confirmam que “é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos [...]” (AgRg no HC: 715063 SP, Quinta Turma, DJe 10/05/2022; AgRg no REsp n. 1.998.746/SP, DJe 13/6/2022; AgRg nos EREsp n. 2.039.430/MG, DJe 7/11/2023).
11. Quanto ao crime de falsa identidade, restou comprovado que o réu forneceu nome diverso com o fim de evitar a execução de mandado de prisão, configurando o tipo penal do art. 307 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A presença de expressiva quantidade de droga, embalada para comercialização, aliada a depoimentos firmes de agentes públicos, autoriza a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo inaplicável a desclassificação para uso próprio.

Tese de julgamento: A majorante prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, possui natureza objetiva, sendo suficiente que o crime ocorra nas imediações dos locais ali descritos, independentemente de efetivo risco ou frequência de transeuntes.

Tese de julgamento: A atribuição de identidade falsa para evitar prisão em flagrante configura o delito previsto no art. 307 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 307

Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º; 33, caput; 40, inciso III

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgRg no HC n. 848.618/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/9/2023

STJ - AgRg no REsp n. 1.998.746/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/6/2022

STJ - AgRg nos EREsp n. 2.039.430/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 7/11/2023

STJ - AgRg no HC: 715063/SP, Quinta Turma, DJe 10/05/2022

TJES - AC 0003555-52.2022.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Helimar Pinto, julgado em 27.02.2024

TJES - Apelação Criminal 050160091992, rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01.12.2021

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005392-06.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIQUE SILVA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR DESIGNADO PARA O ACÓRDÃO: Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MAJORANTE OBJETIVA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e do art. 307 do Código Penal.

A defesa postulou a absolvição quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por ausência de provas, e, subsidiariamente, a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, além do afastamento da majorante do art. 40, inciso III. Requereu, ainda, a absolvição pelo crime de falsa identidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Voto condutor do acórdão rejeitou os pedidos da defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes nos autos elementos suficientes à condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes; (ii) saber se é possível a desclassificação para o tipo penal de posse para consumo próprio; (iii) saber se é cabível o afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) saber se é possível a absolvição do crime de falsa identidade pela ausência de lesividade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes por meio do auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos agentes públicos, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o delito de uso próprio.
7. A jurisprudência pátria reconhece que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu [...]” (AgRg no HC n. 848.618/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/9/2023).

8. A existência de 49 pedras de crack, fracionadas e embaladas para venda, além de dinheiro trocado, reforça o juízo de adequação típica ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

9. O fato de o tráfico ter ocorrido nas imediações de uma escola pública, ainda que estivesse fechada no momento, justifica a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, por sua natureza objetiva.
10. Precedentes do STJ confirmam que “é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos [...]” (AgRg no HC: 715063 SP, Quinta Turma, DJe 10/05/2022; AgRg no REsp n. 1.998.746/SP, DJe 13/6/2022; AgRg nos EREsp n. 2.039.430/MG, DJe 7/11/2023).
11. Quanto ao crime de falsa identidade, restou comprovado que o réu forneceu nome diverso com o fim de evitar a execução de mandado de prisão, configurando o tipo penal do art. 307 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A presença de expressiva quantidade de droga, embalada para comercialização, aliada a depoimentos firmes de agentes públicos, autoriza a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo inaplicável a desclassificação para uso próprio.

Tese de julgamento: A majorante prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, possui natureza objetiva, sendo suficiente que o crime ocorra nas imediações dos locais ali descritos, independentemente de efetivo risco ou frequência de transeuntes.

Tese de julgamento: A atribuição de identidade falsa para evitar prisão em flagrante configura o delito previsto no art. 307 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 307

Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º; 33, caput; 40, inciso III

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgRg no HC n. 848.618/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/9/2023

STJ - AgRg no REsp n. 1.998.746/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/6/2022

STJ - AgRg nos EREsp n. 2.039.430/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 7/11/2023

STJ - AgRg no HC: 715063/SP, Quinta Turma, DJe 10/05/2022

TJES - AC 0003555-52.2022.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Helimar Pinto, julgado em 27.02.2024

TJES - Apelação Criminal 050160091992, rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01.12.2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Pedro Valls Feu Rosa.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Proferir voto para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

KAIQUE SILVA LUZ

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33,

caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos

da Lei nº 11.343/2006 e no art. 307 do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa busca a absolvição do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, alegando que inexistem provas nos autos capazes de embasar a sua condenação.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso próprio, descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Caso a condenação seja mantida, pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena constante no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, requer a absolvição pela prática do crime de falsa identidade, afirmando que a conduta do acusado não apresenta lesividade em concreto.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 13122636), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

DESEMBARGADORA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por KAIQUE SILVA LUZ, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 307 do Código Penal.

A Eminente Relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, a fim de decotar a majorante especial prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o comércio ilegal de substâncias entorpecentes ocorreu nas imediações de uma escola que estava fechada, haja vista que o delito foi praticado num domingo.

Em que pese os argumentos apresentados, verifico que a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania é firme ao reconhecer que a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas possui natureza objetiva, bastando a prática do delito nas imediações das instituições ali descritas, sendo desnecessária a comprovação de efetivo risco concreto aos frequentadores, ou de especial finalidade de atingir o público das escolas, como se observa nos seguintes precedentes:

"Não há divergência entre as turmas da Terceira Seção sobre a desnecessidade da comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei, tampouco de estar a substância entorpecente ao alcance, diretamente, dos trabalhadores, dos estudantes, das pessoas hospitalizadas etc., para o reconhecimento da majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, sendo suficiente que a prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de tais localidades." (AgRg nos EREsp n. 2.039.430/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 31/10/2023, DJe de 7/11/2023).

"A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando que o agente tenha consciência desta situação geográfica. Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje especificamente vender a droga aos frequentadores da instituição." (AgRg no REsp n. 1.998.746/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE . MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO VÁLIDO. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N . 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA DA CAUSA DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda. 2 . Este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades. 3 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 715063 SP 2021/0407042-1, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022)

Assim, peço vênia à Eminente Relatora para divergir e negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por

KAIQUE SILVA LUZ

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33,

caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos

da Lei nº 11.343/2006 e no art. 307 do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa busca a absolvição do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, alegando que inexistem provas nos autos capazes de embasar a sua condenação.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso próprio, descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Caso a condenação seja mantida, pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena constante no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, requer a absolvição pela prática do crime de falsa identidade, afirmando que a conduta do acusado não apresenta lesividade em concreto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e no art. 307, do Código Penal, narrando que, no dia 12/06/2022, por volta das 14:40h, na Rua Guaianazes, s/n, Bairro das Laranjeiras, Serra/ES, próximo ao valão, nas adjacências da escola EMEF Leonel de Moura Brizola, trazia consigo 49 (quarenta e nove) pedras de crack, para fins de comercialização, além da quantia de R$77,00 (setenta e sete reais) em notas fracionadas.

Conforme a denúncia, no dia dos fatos, guardas municipais, durante patrulhamento, avistaram um indivíduo em atitude suspeita, segurando, em suas mãos, várias cargas de entorpecentes.

Ato contínuo, as autoridades se aproximaram e abordaram o indivíduo, encontrando os entorpecentes em seu poder. Restou apurado que o réu exercia o comércio ilícito de substâncias entorpecentes nas imediações de uma escola infantil.

Consta, ainda, que o denunciado atribui-se falsa identidade, pois, ao ser abordado pelos agentes municipais, se identificou como Jonata Silva da Luz, seu irmão, de forma que os guardas não puderam verificar que existia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor (guia de execução nº 2000754-21.2021.8.08.0050.01.0001-00 – Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES), o que foi feito apenas na presença da autoridade policial.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao acusado restou comprovada pelo Auto de Apreensão (vol. 001, parte 01, p. 21), do Auto de Constatação (vol. 001, parte 01, p. 22), do Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 28/32) e do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (vol. 001, parte 03, pp. 77/79).

A autoria, em que pesem os argumentos defensivos, também restou comprovada, através dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

O AGT/GMS ESTEVÃO SANTOS BARBOSA, um dos responsáveis pela abordagem e prisão do acusado, quando interrogado em juízo, disse que, ao chegarem no local, foi possível visualizar os entorpecentes nas mãos do acusado, de forma que foi realizada a abordagem e a condução do réu às autoridades policiais.

Disse, ainda, que as drogas estavam embaladas em papéis plásticos, típicos de comercialização e que, ao chegar na delegacia, o acusado se identificou como Joanata, o nome de seu irmão:

(...) que a gente estava cumprindo nossas demandas diárias de rotina e quando adentramos à rua, lá no bairro das Laranjeiras as ruas são bem estreitas;
que então a gente já chegou em cima do rapaz aí e quando nos deparamos de frente para ele, bem perto, reparamos que ele estava segurando uma quantidade de entorpecentes; que como eram cinco cargas, um tanto considerável, estava saindo da mão dele e dava para ver que eles estava com o entorpecente nas mãos
; que quando a gente viu, a gente desembarcou da viatura e efetuou a abordagem nele; que o agente Soares recolheu o entorpecente e achou o dinheiro com ele;
que a gente fez o procedimento de condução e lá na delegacia os Policiais Civis viram que ele estava dando o nome do irmão dele, que ele era foragido, se não me engano
; que quando fizemos a abordagem inicial nós perguntamos o nome dele para fazer a triagem inicial e ele deu o nome do irmão dele; que a gente faz a conferência via sistema e como ele sabia o nome do irmão e era a mesma mãe então bateu certinho; que nesse caso só a investigação da Polícia Civil que conseguiu identificar que ele estava dando nome falso; que o ponto da abordagem foi mais ou menos na rua de trás da escola; que a afirmação do acusado de que estaríamos mentindo foi totalmente contrária do que aconteceu, ele estava com a droga na mão mesmo e ele estava bem tranquilo andando com a droga na mão; que a gente abordou ele porque conseguimos ver a droga; que as drogas estavam na mão dele, cinco cargas;
que é uma quantidade significativa, porque estava separada em cargas. Geralmente quando a pessoa é usuária e vai comprar eles não carregam assim separadinho, estava bem separado típico de quem está comercializando mesmo
; que não tinham pessoas próximo ao acusado, ele estava sozinho, mas eu me lembro que passou uma menina atrás da gente e ele falou que a menina era prima dele, mas a menina não se manifestou, só passou e não falou nada; que ficou por isso mesmo, não conseguimos constatar quem era;
que as drogas estavam na mão dele e estavam em umas bolinhas de plástico transparente, porém colorido, se não me engano, cinco, em porções pequenas
; uma sacola transparente amarradinha; que o agente Soares que apreendeu as drogas e ele que localizou o dinheiro, só não lembro onde ele achou, pois ele que fez a revista (...)

No mesmo sentido se deu o depoimento da testemunha AGT/GMS Esdras Costa Viana, que complementou o relato afirmando que o local em que o acusado foi detido é próximo de uma escola, e que sempre há crianças transitando nas imediações.

Afirmou, também, que, quando foi perguntado o nome do acusado, ele respondeu de forma um pouco insegura e que, ao chegar na delegacia, respondeu o nome de forma errada, o que gerou desconfiança na autoridade policial, de forma que foi possível averiguar que a identidade a si atribuída por ele era falsa:

(...) que me recordo; que vimos o indivíduo com uma carga de entorpecente nas mãos; que era uma substância similar ao crack; que efetuamos a abordagem; que por ser uma rua muito estreita nós estávamos muito perto dele e iniciamos a abordagem por esse motivo; que a distância exata do local até a escola eu não sei, não sei a distância exata em metros;
que a escola ficava nas proximidades; que como cumprimos demandas nessas repartições públicas, é um local que a gente passa; que a gente sempre encontra alunos dessa escola andando ali, pois é próximo
; que as crianças que moram nas proximidades onde estávamos conseguem ir andando até a escola; que na hora da abordagem o acusado falou um nome meio inseguro, mas a gente consultou o nome que ele disse no banco do CNJ não constava nada e naquele momento a abordagem não teria nenhum problema, mas ao chegar na delegacia, ele fica próximo onde a gente redige a ocorrência; que o PC questionou ele, foi bem rápido; que ele falou o nome que ele falou para gente, mas com uma das partes confusas; que o PC desconfiou também e ao questionar ele falou que o nome dele seria Kaique; que o PC buscou no sistema deles lá por imagem e entregou um mandado de prisão para gente; que nesse momento o conduzido já falou para gente que era o nome dele mesmo e que ele sempre dava o nome do irmão dele, foi dessa forma; que foi na delegacia que foi constatado o nome verdadeiro dele; que as drogas estavam na mão dele mesmo; que estavam em sacolas que são consideradas cargas para venda; por serem substâncias similares ao crack, elas vem em sacolinhas com várias pedras acondicionadas em quantidades variadas; que como era 49 pedras foi possível ver na mão dele; que não me recordo se tinham pessoas próximas ao local; que estávamos em quatro agentes nesse dia e quem fez a apreensão foi o agente Soares; que próximo as abordagens não tinham alunos, tinha nas casas; que ali é um valão e não tem muita movimentação, mas na lateral, alguns metros, tem um aglomerado de casas, tem bastante criança na rua; que do lado da abordagem não tinha nenhuma criança não (...)

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência pátria reconhece que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC n. 848.618/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

O acusado, por sua vez, durante o inquérito policial, afirmou ser usuário de crack, dizendo que foi ao local para comprar drogas e que elas não lhe pertenciam, tendo dito, ainda, que os guardas municipais mentiram:

(...) QUE afirma que foi ao local para comprar crack; QUE afirma que é usuário de crack; QUE a Guarde Municipal chegou no momento em que o interrogado iria comprar as pedras; QUE tinha a intenção de comprar 05 pedras de crack; QUE afirma que a Guarda Municipal abordou o interrogado e nada de ilícito foi encontrado com o interrogado; QUE tinha apenas a quantia de R$77,00 (setenta e sete reais); QUE indagado acerca das 49 pedras de crack, o interrogado respondeu QUE esta droga não lhe pertence; QUE quando foi abordado ainda não tinha comprado a droga e não tinha nenhuma droga consigo; QUE afirma que a Guarda Municipal está mentindo e que não havia droga com o interrogado; QUE não sabe informar o motivo pelo qual a Guarda municipal informou que a droga estava na mão do interrogado; QUE afirma que é mentira que a droga estivesse em sua mão (...)

Em juízo, apresentou outra versão dos fatos, afirmando que não estava usando drogas no dia dos fatos, e que apenas estava parado na rua de sua casa, mantendo a narrativa de que os guardas municipais apresentaram uma droga que não lhe pertencia. Confessou, no entanto, a prática do crime de falsa identidade, alegando que disse o nome de seu irmão pois estava foragido do sistema prisional:

(...) que estava na rua de sua casa no dia 12/06 e os guardas municipais chegaram e lhe abordaram; que abordaram mais umas duas pessoas; que, quando perguntaram seu nome, disse o nome do seu irmão, pois estava com um mandado de prisão em aberto, já que tinha acabado de se evadir do estabelecimento prisional; que sua identificação não estava constando, então foi encaminhado para o DPJ; que, no DPJ, os policiais descobriram seu nome e apresentaram quarenta e nove pedras de crack; que não estavam com as drogas, apenas com o dinheiro; que estava na rua de sua casa, com vizinhos; que a viatura dobrou a esquina e continuou normal, sentado na calçada; que os policiais disseram para encostar na parede, então encostou, e começaram a lhe interrogar; que perguntaram seu nome, então se identificou; que os agentes falaram que ele teria que ir para a delegacia, então foi, e lá eles apresentaram as drogas, e que está preso até hoje; que já tinha uma passagem por tráfico; que se evadiu; que estava no semiaberto e saiu no dia das mães; que estava cumprindo pena por tráfico; que só viu as drogas na delegacia; que os outros dois rapazes foram liberados; que estava trabalhando na época, como ajudante de soldador (...) que não faz uso de drogas; que na época também não estava fazendo o uso de drogas (...) que não foi na boca comprar crack, estava na rua de sua casa (...)

Rememoro que
“p
ara identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Nesse ponto, cumpre frisar que o acusado estava com expressiva quantidade de drogas, e os entorpecentes estavam embalados para a comercialização, o que afasta a tese de consumo pessoal.

Entendo, ainda, que os depoimentos dos agentes que participaram da abordagem são coesos e verossímeis, de forma que não há razões para deles duvidar, logo, devem prevalecer ante a negativa genérica por parte do acusado.

Ademais, sabe-se que o crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo misto alternativo, prescinde para a sua configuração a efetiva prática de atos de comércio, bastando que o agente incida em alguns dos verbos presentes no núcleo do tipo, sendo que, no caso, o acusado incorreu nas modalidades
“
transportar
”
e
“t
razer consigo
”.

Por fim, saliento que o fato de o apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também sejam traficante, sendo comum que as figuras se concentrem na mesma pessoa (TJES. AC 0003555-52.2022.8.08.0035. Segunda Câmara Criminal. Relator: Helimar Pinto. Data: 27.02.2024).

Sendo assim, entendo que há elementos probatórios suficientes para atestar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, devendo ser mantida a condenação, devendo ser afastadas as teses de absolvição e de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Com relação à dosimetria da pena, verifico que a única irresignação do apelante consiste no afastamento da majorante do inciso III do art. 40, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse ponto, entendo que assiste razão ao acusado, já que o crime foi cometido no dia 12/06/2022, um domingo, em dia e horário em que a escola está fechada, e, nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido que, em tais situações, não incide a majorante, vejamos:

Não incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, se a prática de narcotraficância ocorrer em dia e horário em que não facilite a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas.
STJ. 6ª Turma. REsp 1.719.792-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 13/03/2018 (Info 622).

Desse modo, na terceira fase da dosimetria da pena, reduzo a reprimenda do acusado para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, que torno definitiva.

Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em vista que o acusado é reincidente, com arrimo no
art. 33, §2°, “b” do Código Penal.

Quanto ao pedido de absolvição pelo crime de falsa identidade, não assiste razão ao requerente.

A Defesa alega o reduzido grau de lesividade da conduta do agente, no entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, em regra, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a fé pública. Nesse sentido:

A jurisprudência do STF e do STJ é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância na hipótese de crimes praticados contra a fé pública (ex: uso de atestado médico falso; introdução de moedas falsas), em função do bem jurídico tutelado pela norma, que, no caso, a fé pública representa caráter supraindividual.

STF. 2ª Turma. HC 117638, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/03/2014.

STF. 1ª Turma. HC 187269, Rel. Min Roberto Barroso, decisão monocrática em 18/06/2020.

STJ. 6ª Turma. AgRg-AREsp 1.963.955, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/02/2022.

STJ. 5ª Turma. AgRg-RHC 155.201, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 12/12/2021.

Ademais, há entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça que determina que “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa” (súmula 522).

Dessa forma, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.

Com relação à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Pelo exposto,

CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena do acusado para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.